Tribunal: TJMT
Processo: 1011561-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011561-26.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Anderson dos Santos Pereira e Daniel Thiago Martins Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde o dia 18/12/2019, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao mesmo fim, receptação e posse de munição.
Sustenta, em síntese, que (i) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, (ii) não foi cumprido pelo magistrado singular a norma do art. 316 do CPP, que impõe a reanálise da custódia cautelar a cada 90 dias; (iii) é possível a aplicação da cautelares menos onerosas; (iv) há excesso de prazo na custódia cautelar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A legalidade da prisão preventiva do paciente foi debatida em habeas corpus anterior (HC n. 1008283-17.2020.8.11.0000), julgado na última sessão colegiada, em 20/5/2020. Assim, no tocante à legalidade da prisão e à possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas, o writ se revela como mera reiteração de argumentos, ainda que se tente conferir outra roupagem.
Em relação ao suposto descumprimento do art. 316 do CPP e ao aludido excesso de prazo, não visualizo manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator